Tribunal: STF
Processo: Rcl 51762
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Diego de Souza para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP.



    A defesa técnica afirma o seguinte:



    “Após análise dos autos se constata que a polícia civil atuou, no mínimo, de modo temerário as [sic] garantias fundamentais do acusado e da defesa.



    Em primeiro lugar, o boletim de ocorrência que deu ensejo a prisão em flagrante do acusado menciona que ‘dando prosseguimento à ordem de serviço nº 38.21-5, gerada a partir do informe criminal nº 14-308.21-5 [...]’ levando a crer que o acusado já era alvo de investigação pretérita.



    No entanto, essa informação ou esses expedientes correlatos citados NÃO constavam dos autos, de modo que a plena defesa se encontra extremamente prejudicada” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Alega ser



    “[...] importante esclarecer que até o momento de oferecimento da Defesa Prévia em 27/09/2021 (fls. 405-413 do processo principal), o acusado não tinha conhecimento desses informes criminais ou expedientes citados pela Delegacia. Ou seja, sua ampla defesa foi prejudicada, pois o acusado ofereceu peça de defesa sem conhecer exatamente a acusação ou as circunstâncias de sua prisão.



    Esses documentos citados desde a prisão em flagrante foram acostados aos autos somente em 27/10/2021 (fls. 434- 437)” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, conclui que 



    “[...] a prerrogativa inerente da defesa de ter conhecimento de todos os meios de prova que a acusação dispõe foi violada. Apenas se juntaram nos autos a ‘ordem de Serviço nº 38.21-5, gerada a partir do informe criminal nº 14-308.21-5’ muito tempo depois da Defesa Prévia do acusado ter sido apresentada, o que configura cerceamento de defesa, pois até aquele momento processual, a defesa não tinha plena ciência das acusações que recaíam sobre o acusado. 



    Restando inegável o prejuízo para a defesa, requer sejam anulados os atos processuais para que nova Defesa Prévia seja ofertada (nos termos do artigo 55 e seguintes da Lei de Drogas), por violação a súmula nº 14/STF. 



    Em se verificando a nulidade dos autos, com determinação de nova apresentação de Defesa Prévia, agora com o conhecimento de todas as provas produzidas em desfavor do acusado, a defesa entende que é o caso de revogação da custódia cautelar” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “[...] seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, com concessão da liminar para sobrestar o feito principal até julgamento definitivo desta Reclamação, e no mérito, a determinação de anulação dos atos processuais praticados e retorno à fase de apresentação de Defesa Prévia, onde, com todos os documentos instruídos, será possível realizar a ampla defesa do acusado.



    Pede-se também, eventualmente, a concessão da ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, seja em decorrência da nulidade supra ou pelo longo tempo de prisão preventiva, sem perspectivas de julgamento de mérito em tempo razoável” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Assinalo, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Bem examinados os autos, entendo que não existe afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 14, segundo o qual 



    “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Da própria leitura das razões do reclamante, pode-se constatar que não há negativa de acesso a elementos de prova, uma vez que o Juízo da 3ª Vara Criminal de Limeira/SP determinou que a 5ª Delegacia de Polícia da DIVECAR/DEIC encaminhasse aos autos da Ordem de Serviço 38.21-5, gerada a partir do Informe Criminal 14-308.215, o que foi providenciado em 27/10/2021 (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Se “até o momento do oferecimento da defesa prévia, em 27/9/2021, o acusado não tinha conhecimento desses informes criminais ou expedientes citados pela Delegacia”, caberia aos advogados constituídos, oportunamente, tomar as providências cabíveis para obterem o acesso desejado, mas, ao que tudo indica, nada foi feito. Fato é que, atualmente, a referida documentação foi disponibilizada integralmente à defesa.



    Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do reclamante, observo que a ação reclamatória não é a via adequada para a análise do pleito, pois seu objeto deve guardar estrita aderência ao paradigma apontado, no caso, a Súmula Vinculante 14.



    Os atos questionados em qualquer reclamação, nas hipóteses em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 



    Nessa linha:



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Reclamação. Súmula Vinculante 14. 



    1. Reclamante que inequivocamente possui acesso aos autos, não havendo falar-se, portanto, em violação à súmula vinculante 14. 



    2. Incabível o exame da prisão preventiva do reclamante, porquanto providência não versada no teor do verbete alegadamente desrespeitado, sob pena de indevida supressão de instância 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 22.049-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTS. 102, I, L, E 103-A, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. AMPLO ACESSO AOS AUTOS DO PROCESSO QUE POSSIBILITOU OS DEFENSORES FORMULAREM TODAS AS TESES DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. 



    I – A reclamação tem previsão constitucional para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF) ou, ainda, quando o ato administrativo ou decisão judicial contrariar a súmula vinculante aplicável ou que indevidamente a aplicar (art. 103-A, § 3º, da CF, incluído pela EC 45/2004). 



    II – As questões relativas à prisão em flagrante, à ilegalidade das escutas telefônicas e ao excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal não podem ser conhecidas, por evidente inadequação da via eleita, sendo certo que o reclamante poderá trazê-las à apreciação do Judiciário mediante os instrumentos adequados e oportunos. 



    III – Descumprimento da Súmula Vinculante 14 não verificado, pois, conforme exposto na sentença condenatória, ‘o patrono do réu apresentou defesa prévia, abordando todos os pontos de interesse para o deslinde da controvérsia (...). Não aguardando a apreciação do pedido, infere-se que o próprio patrono entendeu pela desnecessidade de dilação de prazo, restando prejudicado o requerimento formulado’. 



    IV – Verifica-se, ainda, que os advogados permaneceram com os autos principais entre 2 e 30 de setembro de 2009 e com os autos da interceptação entre os dias 10 e 29 do mesmo mês. 



    V – Ainda que a defesa preliminar tenha sido apresentada com base em algumas peças fotocopiadas de um habeas corpus impetrado no TJ/SP, como afirmado na inicial, observa-se que os defensores do reclamante tiveram amplo acesso aos elementos de prova constantes do processo, não sendo aquele ato a última e única oportunidade para expor as teses da defesa. 



    VI – Reclamação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente” (Rcl 8.998, de minha relatoria, Tribunal Pleno).



    Ante o exposto, conheço parcialmente da reclamação e, na parte conhecida, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator